Tribunal: TJBA
Processo: 8000314-56.2025.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000314-56.2025.8.05.0052* Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CARMEM FERREIRA DA SILVA e outros (4) Advogado(s): RAFAEL RIBEIRO DE AMORIM APELADO: MUNICIPIO DE CASA NOVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO PELO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS. INSUFICIÊNCIA. MARCO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS. TEMA 810 STF E TEMA 905 STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do CPC, sob o fundamento de que a atualização monetária e os juros moratórios seriam automaticamente aplicados pelo Núcleo de Precatórios, sendo desnecessária execução autônoma para cobrança dos consectários legais. Os apelantes sustentam a possibilidade de execução específica para cobrança de juros e correção monetária incidentes sobre o valor histórico executado anteriormente, bem como alegam erro quanto ao marco inicial dos encargos e requerem condenação do Município por litigância de má-fé. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a atualização administrativa realizada pelo Núcleo de Precatórios substitui a apuração judicial dos juros e da correção monetária anteriores à expedição do precatório; (ii) estabelecer os marcos iniciais de incidência da correção monetária e dos juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública; (iii) determinar se houve litigância de má-fé por parte do ente municipal. III. RAZÕES DE DECIDIR A atualização realizada pelo Núcleo de Precatórios limita-se ao período posterior à expedição do requisitório, não abrangendo os consectários legais devidos desde o vencimento da obrigação até a elaboração dos cálculos que instruem o precatório. A execução autônoma destinada exclusivamente à cobrança de juros e correção monetária é juridicamente admissível, pois tais encargos possuem natureza acessória e podem ser apurados em cumprimento complementar, sem violação à coisa julgada ou configuração de litispendência. A correção monetária incide desde o vencimento de cada parcela devida, pois possui natureza de recomposição do valor da moeda. Os juros moratórios incidem a partir da citação, conforme entendimento consolidado nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. Até 08/12/2021 aplicam-se os critérios do Tema 905 do STJ (IPCA-E para correção monetária e juros da caderneta de poupança); a partir de 09/12/2021 incide a Taxa Selic nos termos da EC 113/2021; e, a partir de 09/09/2025, aplica-se o regime da EC 136/2025, com IPCA e juros simples de 2% ao ano, observada a Selic como teto. A extinção do cumprimento de sentença impede a correta apuração do quantum debeatur e configura negativa de prestação jurisdicional. A litigância de má-fé exige comprovação de dolo processual, não configurado quando a parte apenas exerce o direito de defesa mediante interpretação jurídica diversa. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8000314-56.2025.8.05.0052, em que figuram como Apelante CARMEM FERREIRA DA SILVA e outros (4) e como Apelado MUNICIPIO DE CASA NOVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL , PARA ANULAR A SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO EXECUTÓRIO, determinando o prosseguimento do Cumprimento de Sentença na origem, para apuração dos valores devidos a título de juros e correção monetária, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 5/S